Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO. PRESTAÇÕES. REPETIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Preliminar. Admissibilidade. Apelo do autor. Ausência de interesse recursal. Carece de interesse recursal o autor quanto ao pedido de declaração de inexistência do contrato, uma vez que sua pretensão foi atendida na origem. Apelação conhecida em parte.
2 – Preliminares. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. De regra, não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada por ambos os recorrentes é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e os pedidos de reforma são claros. Ademais, o dispositivo referido não serve de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminares rejeitadas.
3 – Contrato bancário. Controvérsia sobre a existência. Assentimento. Ausência de demonstração. Sem manifestação de vontade na formação do contrato, este é inexistente. Estabelecida a controvérsia sobre a existência da relação jurídica, caberia ao réu demonstrar a existência do contrato entabulado entre as partes, sobretudo no que tange à manifestação de vontade do autor, ônus do qual não se desincumbiu.
4 – Empréstimo. Contrato real. Não obstante a ausência de demonstração do assentimento, o valor foi depositado na conta do autor (id58441098) e utilizado por mais de dois anos antes de impugná-lo na via judicial, sem apresentar justificativa plausível para o fato de não ter reclamado antes. Neste quadro, a utilização do valor do empréstimo, sem impugnação, é modalidade de assentir.
5 – Obrigação de restituir. Embora neste caso o consumidor não tenha obtido as informações obrigatórias, em se tratando de serviços financeiros, como determina o CDC (art. 52), é inexorável a obrigação de restituir o valor recebido. A ausência de estipulação de taxa de juros, à mingua do respectivo instrumento, implica fixação por equidade, na taxa atualmente aplicada como limite para os consignados, que é de 1,68% ao mês.
6 – Repetição de indébito. Forma simples. Os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor são decorrentes de fraude de terceiro, e a repetição de valores, nessa hipótese, deve se dar de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira, que apenas procedeu aos descontos do “fraudulento” empréstimo contratado.
7 – Responsabilidade civil. Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação de direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), fato não constatado no caso em exame.
8 – Recurso do réu conhecido e provido em parte. Recurso do autor conhecido em parte e, nesta, não provido.